Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMUNICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. COBRANÇA DE VALORES EM DUPLICIDADE. ILEGITIMIDADE DO RECEBOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça, a desocupação física do imóvel sem a rescisão do contrato e entrega das chaves não desonera o locatário do cumprimento das suas obrigações, pelo que continua a responder pelo pagamento dos aluguéis e demais consectários. A responsabilidade do locatário estende-se, portanto, até a efetiva entrega das chaves. (Acórdão 1241667, 07051249720188070008, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.). 1.1. A comunicação da entrega do imóvel a terceiro não obsta a obrigação locatícia ante a ausência de ciência da proprietária do imóvel.
2. O art. 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
3. A Ação de Consignação de Aluguel e Acessórios da Locação, prevista no art. 67 da Lei 8.245/1991, consiste em meio liberatório do locatário em relação à dívida locatícia quando houver recusa no recebimento do pagamento pelo credor ou dúvida sobre quem deva legitimamente receber os valores devidos.
4. O pagamento de valores em favor de pessoa ilegítima não afasta a obrigação de pagamento de aluguéis.
5. Recurso conhecido e não provido.